Tribunal: TJDFT
Processo: 0081892-54.2003.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0081892-54.2003.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS APELADO: KAUER - COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS NATURAIS LTDA - ME, DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de apelação cível, interposta pelo MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS, contra sentença proferida nos autos de ação civil pública em que contende com o DISTRITO FEDERAL e KAUER - COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS NATURAIS LTDA – ME. No entanto, sou impedido, nos termos do artigo 147 do CPC, pois meu irmão, o Desembargador Waldir Leôncio C. Lopes Júnior atuou como vogal no julgamento dos Embargos de Declaração na Apelação 2009 01 1 012953-1, associada ao presente recurso (ID 9213187). Encaminhe-se, pois, os autos para a COORDENADORIA DE DISTRIBUIÇÃO E ANÁLISE DE PROCESSOS DA 2a INSTÂNCIA – CODIS, para nova distribuição e anotações do meu impedimento. Publique-se; intimem-se. BRASÍLIA, DF, 15 de junho de 2022 18:29:22. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador